Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-07.2022.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010011-07.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), KARLA REGINA MAZETE - CPF: 968.004.101-87 (APELADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA
.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
.
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES
. SUSPENSÃO DO CURSO POR UM SEMESTRE
.
REPASSE DO FIES REALIZADO
. COBRANÇA INDEVIDA.
IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra
sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer, declaração de inexigibilidade de débito, devolução em dobro e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: (i)
na intempestividade do recurso; (
ii
) n
a legitimidade da cobrança de valo
res relativos ao semestre suspenso
; e (
ii
)
o
dano moral e a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Eventuais erros materiais do sistema eletrônico que induzam a parte a equívoco devem ser analisados sob a ótica da boa-fé objetiva, de modo a resguardar o direito de manifestação no prazo indicado pela própria plataforma.
A falha
do sistema
eletrônico
quanto ao termo final do prazo impõe a aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a estudante e a instituição de ensino, que responde objetivamente por falhas na prestação do serviço
.

5.
Comprovada a suspensão regular do contrato FIES no primeiro semestre de 2020 e a inexistência de prestação de serviços educacionais, a cobrança e a retenção de valores de coparticipação configuram falha na prestação do serviço (
CDC, art.
14).

6
. O lançamento dos valores como débito e o consequente impedimento de rematrícula configuram ato ilícito e prática abusiva, violando o direito do consumidor e ensejando indenização moral
in
re

ipsa
.

7
. O
quantum
fixado
na sentença
observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8
. Ausentes elementos de má-fé, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, nos
termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores relativos a semestre em que o contrato
FIES
estava suspenso caracteriza falha na prestação de serviço e prática abusiva. 2. O impedimento de rematrícula do aluno por débito inexistente enseja dano moral. 3. Na ausência de má-fé, a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 39, V, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1013836-53.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interposto por
Centro de Educação Do Pantanal LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais, movida por Karla Regina
Mazete
, julgou procedentes os pedidos.

A autora, estudante de Odontologia e beneficiária do FIES desde 2018, relata que o contrato foi suspenso no primeiro semestre de 2020 em razão da pandemia da COVID-19. Apesar disso, a instituição ré recebeu os valores de coparticipação e não os restituiu, passando a lançar débitos indevidos que impediram sua rematrícula no
semestre 2022.2
e a conclusão do curso. Sustenta que tentou resolver a situação
administrativamente
, apresentando e-mails em que a ré reconhece a dívida e solicita dados bancários para reembolso não efetivado. Requereu, em tutela de urgência, a liberação da matrícula e, no mérito, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

A tutela de urgência foi deferida e, após a instrução processual que incluiu resposta de ofício da Caixa Econômica Federal confirmando a suspensão voluntária do contrato no semestre 2020/1, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados no 1º semestre de 2020, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a
apelante sustenta que agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças, pois estas seriam devidas contratualmente,
aduz
que não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, e que o quantum é excessivo. Defende que não houve falha na prestação de serviço, tampouco má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

I. INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões, a apelada suscita a intempestividade do recurso, sob o argumento de que foi interposto fora do prazo legal.

Todavia, conforme se verifica no sistema
PJe
, constou expressamente como data limite para
manifestação
o dia 14/10/2025, dentro do qual o recurso foi protocolizado. Assim, deve ser reconhecida a tempestividade.

Ainda que se admitisse eventual equívoco do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo, tal erro material não pode prejudicar a parte que agiu de boa-fé,
pautando sua conduta processual naquilo que lhe foi oficialmente informado.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do STJ reconhece que erros materiais do sistema eletrônico que induzam a parte a erro devem ser interpretados à luz do princípio da boa-fé objetiva, a fim de resguardar o direito à manifestação no prazo informado eletronicamente. [...] O erro do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, afastando eventual preclusão ou abandono. [...] (N.U 1001621-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025).”

“[...] Esta Câmara Julgadora já firmou entendimento de que, é o Diário de Justiça Eletrônico o instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Logo, para contagem do prazo recursal, prevalece a intimação publicada Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução TJMT/OE nº. 05 de 18/05/2022. [...] No entanto, no
PJe
foi registrada, equivocadamente, como termo final, a data de 06/03/2024. Logo, se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte. (N.U 0027611-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).”

REJEITO
, pois, a preliminar de intempestividade.

VOTO

– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da cobrança de valores referentes ao semestre 2020/1 e ao impedimento de rematrícula da apelada.

Trata-se de relação consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14) e admite a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII).

No caso,
restou demonstrado
que o contrato
FIES
da apelada foi regularmente suspenso no primeiro semestre de 2020, conforme resposta oficial da Caixa Econômica Federal
(ID 323596000
). Apesar disso, a instituição de ensino recebeu valores de coparticipação relativos ao período, sem efetiva prestação de serviço educacional.

Há nos autos comunicação oficial do FIES dirigida à instituição (ID 323595863)
informando o repasse indevido e determinando expressamente que “[...]
como houve a suspensão integral deste semestre (DRS anexa), cabe à IES reembolsar o estudante nos valores pagos, tendo em vista que não houve a prestação do serviço educacional correspondente
”.
Ademais, e-mails trocados entre as partes demonstram que a própria preposta da instituição solicitou dados bancários para o reembolso, o que evidencia ciência inequívoca da irregularidade
(ID 323595865).

A ciência da Apelante sobre a irregularidade é inequívoca. Em e-mails trocados entre as partes, a preposta da instituição solicita os dados bancários da Apelada para efetuar o ressarcimento dos valores do semestre 2020.2 (ID 323595865).

Contudo, ao invés de devolver o montante, a Apelante reteve os valores e, por evidente falha administrativa e contábil, lançou-os como débito no sistema interno da aluna. Tal débito, originado de erro exclusivo da instituição, foi utilizado indevidamente como justificativa para impedir a rematrícula da Apelada, ocasionando atraso em sua formatura.

Tal conduta extrapola o exercício regular de direito e configura falha na prestação do serviço, vedada pelo art. 14 do CDC, bem como prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do mesmo diploma.

Nesse sentido:

“[...] Se foi repassado valor referente ao FIES relativo a período em que o curso estava suspenso, tal montante deve ser utilizado para abatimento da quantia devida em relação
a
outro semestre. O impedimento de rematrícula do aluno, colação de grau e negativa de entrega de diploma em razão de dívida inexistente configura ato ilícito e enseja o dever de reparar por danos
morais .
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013836-53 .2019.8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023).”

Assim, comprovado que a apelada foi privada do exercício de suas atividades acadêmicas por cobrança indevida, resta caracterizado o dano moral in
re

ipsa
, que dispensa prova específica do prejuízo.

Desse modo, demonstrado que a autora foi
privada do exercício de suas atividades acadêmicas por cobrança indevida
,

resta caracterizado o dano moral
in
re

ipsa
.

O valor fixado na sentença de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Por outro lado, ressalta-se
que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a
IES
agido com conduta dolosa, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

A
cobrança indevida
refere-se ao valor da coparticipação

decorreu de um erro administrativo complexo durante um período atípico
, o que afasta a aplicação da penalidade da devolução em dobro, mas mantém o dever de restituição simples dos valores pagos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores seja efetuada de forma simples, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025